Tribunal: STF
Processo: RE 577923
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PIS. MEDIDA PROVISÓRIA
   1.212/95. REEDIÇÕES. ART. 62, P. ÚNICO, DA CF/1988.
   CONSTITUCIONALIDADE.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, por
   ocasião do julgamento do RE 232.896 (rel. min. Carlos Velloso, DJ
   de 01.10.1999), entendeu que medida provisória reeditada dentro
   de seu prazo de validade não perde sua eficácia em função de sua
   não-apreciação pelo Congresso Nacional. Decidiu-se, também, que o
   prazo nonagesimal a que se refere o art. 195, § 6º, nos casos de
   reedição de medida provisória, conta-se a partir da veiculação da
   primeira medida provisória.
Agravo regimental de que se conhece,
   mas a que se nega provimento.